Tribunal: TJMT
Processo: 1018503-97.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018503-97.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KARINA FERNANDES VASCONCELOS - CPF: 077.997.141-82 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ABERTURA DE CONTA DIGITAL POR TERCEIRO – MEDIDAS DE SEGURANÇA ADOTADAS – SEMELHANÇA DA RECORRENTE COM AS FOTOS APRESENTADAS PELO FRAUDADOR –PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DANOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO:

I-
Improcedência dos pedidos da parte Reclamante, ante a aplicação lícita da cláusula contratual pela Reclamada e o não cumprimento das obrigações contratuais pela Reclamante.”

A parte recorrente pretende a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado à reparação por danos morais.

Apesar de intimado, não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A demanda versa sobre abertura de conta digital por terceiro.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de danos morais por suposta falha nas medidas antifraudes adotadas quando da abertura da conta na qual foi depositado o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Aduz que teve de comparecer à Gerência Estadual da Polinter para prestar esclarecimentos, além de ter suas contas bancárias pessoais bloqueadas, sem poder movimentá-las, realizar compras e receber valores.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido porquanto demonstrado pelo recorrido que adotou critérios de segurança para abertura da conta.

Em que pese as razões recursais, verifico, em consonância com a sentença, que as fotos utilizadas pelo fraudador para a abertura da conta se assemelham em muito com a reclamante.

De outra parte, não houve comprovação do alegado bloqueio de suas contas e impossibilidade de utilização do sistema financeira em razão da fraude perpetrada.

Desse modo, tendo sido demonstrada a adoção de medidas de segurança/antifraude pelo recorrido quando da abertura da conta bancária por terceiro e por outro lado inexistindo comprovação de danos advindos da abertura da conta à recorrente, a improcedência é medida que deve ser mantida no presente caso.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023